Tribunal: CARF
Processo: 13888.003807/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.003807/2007-92
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.872 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2401-009.847, e que foi totalmente admitido, para que seja rediscutida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003807/2007-92
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.872 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003807/2007-92

seguinte matéria: Retroatividade da Multa mais Benéfica. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N° 14, DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a decadência, e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa referente
aos fatos geradores do auxílio-creche e cooperativas de trabalho, além de determinar o
recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
Retroatividade da Multa mais Benéfica
- conforme paradigmas 2201-009.037 e 9202-009.695, deve ser reconhecida a
retroatividade benigna do art. 106 do CTN, para que seja aplicada a multa do art. 32-A
da Lei n.o 8.212/91.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos se a retroatividade benigna deve ser aferida mediante o
procedimento estabelecido na Súmula CARF 119 (Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009)
ou se deve ser aplicado aos autos a norma do art. 32-A da Lei 8212/91. Como se vê na decisão
recorrida, a Turma a quo determinou a aferição da retroatividade benigna mediante a
comparação entre (a) o somatório das multas por descumprimento de obrigação principal e
acessória previstas na antiga lei (b) e a multa de ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei
8212/91. A recorrente discorda de tal procedimento e defende a aplicação, in concreto, do art.
32-A da referida lei.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.872 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003807/2007-92

A recorrente tem razão sobre a aplicação do art. 32-A, inc. I, da Lei 8212/91.
Conforme a jurisprudência reiterada desta Turma, em se tratando de obrigações
acessórias, é realmente aplicável o art. 32-A.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude
da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas
na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente
nesse sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 497
DF CARF MF
Original